Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722973-04.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO CARRIJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE PARTE DE CARGA TRANSPORTADA POR MOTORISTA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Ao juízo revisional é dado verificar se a condenação se apoiou em elementos probatórios aptos à convicção do julgador, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la. 2. A revisão criminal visa à retificação de erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. 3. O requerente não logrou demonstrar, de plano, que a sua condenação definitiva foi injusta ou eivada de nulidades, até porque se trata de réu confesso, cuja confissão restou corroborada pelos demais elementos probatórios analisados pelos julgadores. 4. Inexistindo erro judiciário a reparar, uma vez que a sentença e o acórdão estão em harmonia com as provas angariadas na ação penal, não merece acolhida a pretensão revisional. 5. Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente não indica em qual permissivo constitucional se lastreia o recurso especial, tampouco indica violação a qualquer dispositivo legal, limitando-se a reafirmar as teses trazidas na revisão criminal, acerca da plausibilidade do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021. Além disso, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). Confira-se, ademais: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a Câmara julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos: “não obstante seja cabível a revisão criminal, deve-se ter em conta que, no caso, os julgadores, ao proferirem a sentença e o acórdão, analisaram o acervo probatório, o qual abrange provas coletadas tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, inclusive os documentos juntados pelas partes, e reconheceram a materialidade e a autoria dos crimes de apropriação indébita, qualificada pelo abuso de confiança, em continuidade delitiva.” (id29911902, pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demandaria o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012